Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de violência doméstica, visando à revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pelo juízo de origem, sob alegação de ausência de descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, diante de alegado descumprimento das medidas protetivas de urgência, configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida cautelar de monitoramento eletrônico, prevista no art. 319, IX, do CPP, é legal e adequada para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, especialmente em casos de risco à integridade física e psicológica da vítima.
4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos, como relatos reiterados de perseguição e temor da vítima, vídeos anexados e avaliação de risco, que justificam a adoção da medida mais gravosa.
5. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório suficiente para a concessão e agravamento de medidas protetivas, diante da natureza velada da violência doméstica.
6. A alegação de encontros fortuitos não se sustenta frente à frequência e à forma dos episódios relatados, que indicam postura intimidatória do paciente.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da medida, diante do risco concreto de reiteração da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “É legítima a imposição de monitoramento eletrônico como medida cautelar diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à integridade da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 319, IX; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22, II e III, alíneas “a”, “b”, “c”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2055362, 0734046-31.2025.8.07.0000, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal; Acórdão 2022256, 0725733-81.2025.8.07.0000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal.